Tribunal: TJDFT
Processo: 0719411-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719411-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALTER DO CARMO BARLETTA EMBARGADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO BARACAT D E C I S Ã O Vistos. Proferido o julgamento dos embargos, o então embargado, o Condomínio do Conjunto Baracat, requer seja enviada cópia do acórdão à 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais, para “melhor instruir o processo de no 0719911-18.2020.8.07.0001 (embargos à Execução)”. Ocorre que o mencionado acórdão foi proferido nos próprios autos dos embargos à execução. Depois, caso a intenção seja instruir a execução, o requerente poderá providenciar a cópia da decisão e a respectiva juntada por vias próprias, uma vez que já foi publicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se o trânsito em julgado, para as providências de praxe. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator